Tribunal: CARF
Processo: 13896.721576/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721576/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
DARIO FRANCISCO LORIATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 18.540,87, sendo R$ 9.966,07 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 7.474,55 à multa de ofício e R$
1.100,25 aos juros de mora (calculados até 30/04/2012).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721576/2012-61
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721576/2012-61

2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que foi
efetuada a glosa do valor de R$ 36.555,00 indevidamente deduzido a título de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme a seguir discriminado:

2.1 Todos os recibos apresentados não possuem os endereços dos prestadores. Não
foram apresentados documentos referentes ao Hospital Núcleo Hospitalar de Barueri.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformado com a presente exigência fiscal, da qual teve ciência em 26/04/2012,
conforme AR de fls. 21, o contribuinte apresentou, em 21/06/2012, a peça impugnatória
de fl. 02/11, através da qual alegou, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE
3.1 A intimação regular do contribuinte ocorreu na Receita Federal, pessoalmente, já
que o próprio contribuinte compareceu voluntariamente no local. O fato aconteceu no
dia 22 de maio de 2012, sendo o prazo para recurso até dia 21 de junho de 2012,
conforme Decreto no 70.235/72, em seu art. 15.
NO MÉRITO – DOS FATOS
3.2 Tendo sido intimado, prontamente se dirigiu à Receita Federal do Brasil para
apresentar os recibos que possuía, pois efetivamente havia realizado os tratamentos
médicos, tendo em vista que atualmente se encontra com 71 anos de idade, portanto
idoso. Para sua surpresa, tomou conhecimento que os recibos apresentados haviam sido
glosados por não conterem os endereços. Quanto ao recibo do Hospital Núcleo
Hospitalar de Barueri, este foi apresentado à Receita que, erroneamente, consignou na
Notificação de Lançamento a falta de apresentação.
3.3 O contribuinte não foi intimado para que complementasse o erro material constante
nos recibos e a Fazenda Pública arbitrariamente elaborou a Notificação de Lançamento
sob a alegação de que houve a glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal.
3.4 Consigna-se que o contribuinte apresentou os recibos solicitados devidamente
assinados pelos profissionais de saúde com seus CPF’s e suas inscrições nos Conselhos
de Classe.
3.5 Os documentos exigidos foram apresentados e o recibo é uma comprovação do
pagamento ao profissional de saúde. A falta do endereço constitui mero vício formal,
até porque a maioria dos profissionais realizava atendimento domiciliar para sua
dependente Tereza Walkíria Pedra Loriato, que se encontrava em tratamento de saúde,
devido a fortes dores que apresentava e problemas psicológicos sérios, ficando,
inclusive, sob os cuidados da filha do casal, em outra cidade. Vale ressaltar que a
dependente também é pessoa idosa, atualmente com 71 anos de idade, ensejando várias
viagens do recorrente com o propósito de visitá-la e acompanhar seu tratamento que,
ressalte-se, ainda não acabou.
3.6 Quanto à falta de endereço, a própria Receita Federal pode, de posse dos CPF’s
declarados, verificar a localização do profissional, podendo, inclusive, intimá-lo, com o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721576/2012-61

propósito de verificar a veracidade do recibo apresentado. A dedução do pagamento
para a Fazenda Pública deve estar atrelada ao pagamento, que efetivamente ocorreu, e o
erro material de preenchimento do documento que comprova o recebimento do
numerário não pode ser motivo para que este órgão emita uma notificação de
lançamento.
3.7 Ademais, a inclusão do Hospital Núcleo Hospitalar de Barueri na Notificação de
Lançamento constitui um erro do Auditor Fiscal responsável pela revisão, já que o
recibo foi devidamente apresentado.
3.8 O enquadramento legal demonstrado também não procede, pois a glosa se deu “por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal”. Não há que se falar em falta de
comprovação ou de previsão legal, tendo em vista que o contribuinte demonstrou o
pagamento feito, apresentando os recibos de profissionais de saúde que são dedutíveis
pela legislação vigente no país, devidamente identificados, faltando apenas os
endereços, que poderiam ter sido providenciados pela própria Receita.
3.9 Assim sendo, requer a inclusão dos endereços dos profissionais de saúde no referido
procedimento administrativo:
a) Ana Laura Goulart – fisioterapeuta – realizou atendimento domiciliar – Av. Marcílio
Dias, 265, Bloco 01, apto. 308 – Jardim Jalisco – Resende/RJ;
b) Ana Paula Ferreira – dentista – Rua Comendador Luiz Ferreira, 23 – Centro – São
José do Barreiro/SP (consultório);
c) Ângela Menezes de Souza – fonoaudióloga – realizou atendimento domiciliar – Rua
João Pessoa, 700 – Resende/RJ;
d) Guilherme – dentista – Praça Clemente Ferreira, 39, Lavapés, Resende/RJ;
e) Vanessa Godinho – psicóloga – realizou atendimento domiciliar – Av. Dom Pedro II,
1127, Centro, Resende/RJ;
3.10 Requer, por fim, o reconhecimento da entrega do recibo do Hospital Núcleo
Hospitalar de Barueri na primeira intimação do recorrente, no prazo determinado para a
apresentação dos documentos comprobatórios e a anulação da Notificação de
Lançamento no 2011/427763227075027.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi pessoalmente realizada, em 18/12/2013 (fl. 41), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721576/2012-61

De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via pessoal em
18/12/2013, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
09/05/2014 (fl. 51), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Original